Tribunal: CARF
Processo: 10768.000199/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000199/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.908 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ANTÔNIO CARLOS UMBELINO MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE - PRECLUSÃO
TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
08/01/2009 contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
24/11/2008, que apurou o crédito tributário no valor de R$ 15.221,20, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual- DAA, Exercício de 2005, Ano-calendário de 2004 , recepcionada
em 27/04/2005, fls. 32 A 35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000199/2009-02
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.908 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000199/2009-02

2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005,
fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992 do Decreto 3000, de 26/ 03/ 1999,
foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos e o Imposto de Renda Retido
na Fonte declarados; o Imposto de Renda a pagar declarado; e a glosa das Deduções de Despesas
Médicas declaradas, em razão de os documentos idôneos não se revestirem das formalidades
legais exigidas; e pela falta de comprovação dos pagamentos realizados à Unimed- Angra dos
Reis, segundo relato fiscal de fl. 09 Verso.
3. Depois de decorridos mais de 30 dias da ciência do Auto de Infração, o
Interessado, argumentando tê- lo recebido no dia 11/12/2008, apresenta impugnação com
documentos em anexo, para a comprovação exigida na ação fiscal, fls. 10 e 31.
3.1. Requer o cancelamento da Notificação e a restituição das cotas pagas do
Imposto de Renda, resultante do cálculo da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física-Dirpf
Exercício 2005.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
TRIBUTÁRIO.
IRPF.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEFESA
APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE.
É intempestiva a impugnação protocolizada após trinta dias da data da ciência do
lançamento em discussão; circunstância esta na qual o prazo legal para instauração do
contraditório se encontra expirado, impossibilitando o início à fase litigiosa do processo
administrativo fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação. Ainda, alega que a decisão de piso é deve ser anulada, pois o porteiro de seu prédio
não entregou-lhe a correspondência a tempo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso é tempestivo, portanto dele toma-se conhecimento.
No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.908 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000199/2009-02

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Em que pese a alegação do contribuinte de que o porteiro de seu prédio
esqueceu de entregar-lhe a intimação, tal argumento não pode ser oposto à Administração
Pública face ausência de fundamento legal.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 114
DF CARF MF
Original